Tribunal: TJMT
Processo: 1019099-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1019099-24.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em virtude da decisão monocrática em que indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos Embargantes no Recurso de Agravo de Instrumento.
Inconformados, os Recorrentes requestam a reforma da decisão alegando que a decisão monocrática padece de omissão e contradição. Afirmam que, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, esta Relatora reconheceu que a quantia fixada a título de multa era demasiadamente vultosa, todavia, indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que não foram preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão do efeito pretendido.
Sustentam que não praticaram nenhum ato caracterizado como deslealdade processual ou dolo. Ressaltam que é injusta a multa aplicada pelo Magistrado de instância singela, pois não realizaram nenhuma das hipóteses descritas no art. 80, do CPC.
Asseveram que o risco de dano grave e de impossível reparação é patente nos autos, pois a multa aplicada de R$ 809.151,64 (oitocentos e nove mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos) poderá ser executada a qualquer momento pela empresa Recorrida, ensejando verdadeiro enriquecimento ilícito em favor da Embargada.
Assentam que o objeto de execução (automóvel) advém de crédito garantido por alienação fiduciária, não se submetendo, pois, aos efeitos da Ação Recuperacional na forma do art. 49, § 3o da lei 11.101/05, ou seja, sustenta que o ajuizamento das ações que possuem como objeto contrato garantido por alienação fiduciária, em verdade, se tratam de direito de ação do credor fiduciário.
Destacam que o simples ajuizamento das ações de busca e apreensão não caracterizam conduta de má-fé do credor/Embargante, posto que, quando houve a publicação da decisão reconhecendo a essencialidade dos bens, estes já haviam sido apreendidos por meio de carta precatória de n. 0800316-63.2021.8.14.0103, distribuída em Eldorado dos Carajás – PA.
Afirmam que, tão logo tomaram conhecimento da decisão que reconheceu a essencialidade dos bem objeto de execução, restituíram-no à posse da Embargada.
Seguem argumentando que, quanto à segunda Ação de Busca e Apreensão n. 1014015-33.2021.8.11.0003 promovida em face da Embargada e da avalista Maria Aparecida Silva Castro, não houve apreensão dos bens, pois a Embargante decidiu aguardar o término do prazo de blindagem, o que demonstra boa-fé objetiva.
Com base nessas assertivas, defendem que não praticaram nenhuma conduta processual desleal, insistindo na tese de que é injusta a aplicação de multa em seu desfavor.
Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados para, em consequência, ser agregado efeito suspensivo ao Instrumental.
Sem Contrarrazões.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal desta Relatora.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.
Revisitando o caderno processual, verifico que não assiste razão aos Embargantes.
Com efeito, da simples leitura da decisão recorrida, observo que as circunstâncias expostas pelos Embargantes foram detalhadamente apreciadas, eis que foram expostas claramente as razões de fato e de direito pelas quais indeferi o pedido de efeito suspensivo requestado.
Como bem destacado na decisão objurgada, em que pese aos Agravantes tenham ajuizado a Ação de Busca e Apreensão n.o 1014015-33.2021.8.11.0003 no dia 11/06/2021, ou seja, antes do reconhecimento da essencialidade do bem objeto de execução, cuja publicação ocorreu em 15/06/2021, referida demanda fora distribuída no decorrer do período de blindagem, deferida a partir de 02/06/2021.
É verdade que tal circunstância, por si só, não torna inequívoca a configuração de litigância de má-fé da parte Recorrente. Todavia, também não deixa clara a inexistência de deslealdade processual.
Também é verdade que esta Relatora reputou como vultosa a multa arbitrada pelo Juízo a quo; no entanto, nesta quadra de cognição sumária, não há elementos que demonstrem a configuração de conduta caraterizada de má-fé.
É preciso frisar que os fatos e as circunstâncias expostos nesta fase preambular do processo ainda se mostram controvertidos, de modo que considero como prematura a reforma da decisão vergastada. Por este motivo, ad cautelam, entendo necessário que os autos passem pelo crivo pleno do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial, até para se garantir a devida prestação jurisdicional.
Anoto que a matéria em debate será objeto de análise mais aprofundada pelo Colegiado desta 2.a Câmara de Direito Privado, ocasião em que a questão em comento será analisada com mais cautela e rigor que o caso exige, considerando, sobretudo, a extravagante multa aplicada pelo Julgador singular, na importância de R$ 809.151,64 (oitocentos e nove mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos).
Portanto, infere-se dos autos que a pretensão do Embargante é tão somente rediscutir matéria já decidida, posto que os pontos deduzidos pelos Embargantes como omissos, tratam-se, na verdade, de matéria de mérito, os quais serão apreciados na ocasião do julgamento do Instrumental interposto.
Assim, tenho que, nestes pontos destacados, não há omissão ou contradição na decisão combatida, mas sim mero inconformismo dos Embargantes acerca do resultado obtido na fase de cognição sumária do recurso de Agravo de Instrumento.
Neste aspecto, é de bom alvitre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora